Tribunal: TJSP
Processo: 1004241-23.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO
Indenização por danos morais, em caso de inscrição indevida, é in re ipsa. Valor de seis mil reais se mostra adequado, considerando as peculiaridades fáticas, o tempo de quase um ano de inscrição, a capacidade econômica da ré, os precedentes desta C. Câmara e as

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO
Indenização por danos morais, em caso de inscrição indevida, é in re ipsa. Valor de seis mil reais se mostra adequado, considerando as peculiaridades fáticas, o tempo de quase um ano de inscrição, a capacidade econômica da ré, os precedentes desta C. Câmara e as finalidades do instituto.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004241-23.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante KENNYA VIEIRA QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004241-23.2020.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO 30598
APELANTE: KENNYA VIEIRA QUEIROZ (JG)
APELADA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
AÇÃO CONDENATÓRIA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ SENTENCIANTE: DR. SANDRO NOGUEIRA DE BARROS
LEITE
(VH)
EMENTA
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO
Indenização por danos morais, em caso de inscrição
indevida, é in re ipsa. Valor de seis mil reais se mostra
adequado, considerando as peculiaridades fáticas, o tempo
de quase um ano de inscrição, a capacidade econômica da
ré, os precedentes desta C. Câmara e as finalidades do
instituto.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 87/89, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, declarando a inexistência das obrigações apontadas
na inicial e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais
(três mil reais), com correção monetária e com juros moratórios desde a data
da r. Sentença. Por força da sucumbência, condenou a ré ao pagamento da
verba sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, fixados em vinte por
cento sobre o valor da condenação.
O D. Magistrado a quo tomou por base a presunção de
veracidade das alegações de fato trazidas pela autora, em função da revelia da
ré, para concluir pela inexistência das obrigações que ensejaram a inscrição do
nome da autora em órgão de restrição ao crédito. Portanto, julgou procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004241-23.2020.8.26.0576 -Voto no
3
pedido declaratório e, consequentemente, o condenatório, fixando indenização
por danos morais.
A autora interpôs recurso de apelação (fls. 92/98), requerendo
majoração dos danos morais.
Houve contrarrazões (fls. 102/109).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação declaratória e condenatória fundada em
inscrições em órgão de restrição ao crédito cuja existência das obrigações
subjacentes é questionada pela autora (fls. 19/31). Dada a revelia (contestação
intempestiva), as alegações da autora se revestiram de presunção relativa,
vindo a prevalecer na conclusão do I. Juiz a quo, declarando inexistentes as
obrigações e condenando a ré à indenização por danos morais. Sobreveio,
então, o presente recurso, versando sobre a possibilidade de majoração da
indenização por danos morais.
Atendo-se às circunstâncias fáticas, o caso merece majoração. O
período em que o nome da autora ficou impregnado da ilegítima mácula é de
pouco mais de oito meses. A ré, universidade de relevante participação no
mercado universitário, é reincidente em casos como esse, inscrevendo
indevidamente o nome de alunos que não concluíram a matrícula (vide, p. ex.,
1011281-21.2019.8.26.0405, Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30a C., DJu
30.11.2020), recalcitrância que demanda medidas mais enérgicas para demovê-
la de continuar com esse modo equivocado de proceder. Sem contar o desgaste
emocional e a perda de tempo útil sofridos pela autora na tentativa de resolver
extrajudicialmente a situação (fls. 27/31). Chamo a atenção para um dos e-
mails enviados pela ré, onde sua preposta disse, em outubro de 2019, que
daria baixa nas inscrições. Isso, contudo, não ocorrera.
Analisando todos esses elementos ao lado das finalidades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004241-23.2020.8.26.0576 -Voto no
4
instituto (punir, prevenir e reparar), entendo adequado majorar a indenização
para seis mil reais, com correção monetária desde a publicação do v. Acórdão
(S. 362 do C. STJ) e com juros moratórios desde o evento danoso (S. 54 do C.
STJ), a data da negativação. Por se tratarem os consectários legais de matéria
de ordem pública, possível sua alteração de ofício, caso haja equívoco, ou até
mesmo ausência, na fixação.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de
apelação, majorando o valor da indenização por danos morais para seis mil
reais, valor que deverá ser corrigido desde a publicação do v. Acórdão e
acrescido de juros moratórios desde a data da negativação (fls. 26, 13.6.2019).
Sem majoração de honorários, pois já fixados no patamar máximo.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora